Tribunal: TJMT
Processo: 1026483-62.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026483-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA DE FRANCA NOBREGA - CPF: 700.664.814-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (AGRAVANTE), THAIS DA COSTA GERALDINO - CPF: 118.735.127-08 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.050.701-87 (AGRAVADO), FELICIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 452.182.341-68 (AGRAVADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
. PENHORA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DO BEM OFERTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. - EPP contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a validade das intimações realizadas na fase de liquidação, o valor da condenação apurado em liquidação por arbitramento e a penhora incidente sobre imóvel da executada. A agravante alegou nulidade das intimações por terem sido recebidas por terceiro sem poderes de representação, nulidade da liquidação em razão da ausência de perícia judicial, excesso de execução diante da constrição de bem de valor superior ao débito e, subsidiariamente, requereu a substituição da penhora por outro imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se são válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos e recebidas por terceiro, à luz da teoria da aparência e do art. 274, parágrafo único, do CPC;

(ii) estabelecer se a liquidação por arbitramento é nula pela ausência de perícia judicial, apesar da inércia da executada e da formação da preclusão; e

(iii) determinar se a penhora de imóvel de valor superior ao débito caracteriza excesso de execução ou autoriza sua substituição por outro bem indicado pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As intimações dirigidas ao endereço constante dos autos presumem-se válidas quando a parte deixa de comunicar sua alteração ao juízo, ainda que recebidas por terceiro, incidindo a teoria da aparência.

4. A executada não pode invocar nulidade decorrente de sua própria inércia em manter atualizado o endereço processual, em observância à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.

5. A alegação de nulidade das intimações encontra-se, ademais, alcançada pela preclusão, diante da existência de decisão anterior transitada em julgado sobre a mesma matéria.

6. A ausência de manifestação da executada acerca dos documentos e cálculos apresentados na liquidação por arbitramento acarreta preclusão consumativa, impedindo a reabertura da fase probatória.

7. O magistrado pode fixar o
quantum debeatur
com base nos elementos constantes dos autos quando a parte regularmente intimada permanece inerte, inexistindo violação ao devido processo legal.

8. A alegação de nulidade da liquidação não prevalece diante da formação da coisa julgada e da impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

9. A circunstância de o imóvel penhorado possuir valor superior ao débito não caracteriza, por si só, excesso de execução, pois a constrição destina-se a assegurar a satisfação integral do crédito exequendo.

10. A substituição da penhora exige demonstração da idoneidade do bem oferecido e da inexistência de prejuízo ao exequente, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Presumem-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos quando a alteração não é comunicada ao juízo, ainda que recebidas por terceiro, aplicando-se a teoria da aparência. 2. A inércia da parte regularmente intimada na liquidação por arbitramento acarreta preclusão e autoriza a fixação do valor da condenação com base nos elementos existentes nos autos. 3. A penhora de imóvel de valor superior ao débito não configura, por si só, excesso de execução. 4. A substituição da penhora depende da comprovação da idoneidade do bem oferecido e da ausência de prejuízo ao exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 274, parágrafo único, 510, 835 e 847.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.378.649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; TJMT, RAI 1002316-54.2021.8.11.0000, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2021, DJe 08.04.2021; TJMT, ED 1013327-41.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, RAI 1013295-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026, DJe 25.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. - EPP
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da
Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1013012-77.2020.8.11.0003
proposta por
JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS
e
FELÍCIA FRANCISCA DOS SANTOS
, originária da
Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Sub-rogação Real n. 0008670-16.2015.8.11.0003
, que
rejeitou integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentada pela ora Agravante, mantendo a penhora sobre o imóvel matrícula n. 127.464, a avaliação deste em R$ 5.847.278,00, e o valor da condenação fixado em R$ 242.103,40 (
vide
decisão de ID. 234258036, no feito correlato).

Por suas razões recursais de ID. 375350388, a Parte Agravante sustenta, em síntese, que as intimações realizadas na fase de liquidação são nulas, pois o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho à relação processual, sem poderes de representação, e a correspondência foi enviada para endereço diverso da sede da empresa, constante do contrato social e do CNPJ.

Argumenta que o AR foi recebido por
Marco Antônio
, pessoa que não detém poderes de gerência, ao passo que a administração da sociedade é exercida exclusivamente pela Sra.
Maria Auxiliadora de Moraes Arantes
, conforme contrato social.

Aduz que a fixação do valor da condenação em R$ 242.103,40 é igualmente nula, porquanto a liquidação por arbitramento, determinada na sentença exequenda, não observou o procedimento previsto no art. 510 do CPC, tendo sido o valor apurado exclusivamente com base em laudos particulares produzidos pelos próprios exequentes, sem a realização da perícia judicial inicialmente nomeada pelo Juízo, cuja ausência decorreu da não comprovação do recolhimento dos honorários periciais em razão da gratuidade judiciária concedida aos credores.

Acrescenta que a penhora do imóvel de matrícula n. 127.464 é desproporcional, pois a avaliação judicial fixou o bem em R$ 5.847.278,00, valor muito superior ao débito executado, caracterizando excesso de execução. Subsidiariamente, requer a substituição da constrição pelo imóvel de matrícula n. 63.279, por ele indicado como garantia, nos termos do art. 847 do CPC.

Pugnou, liminarmente, pela
concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos atos executórios, constritivos e expropriatórios
até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a
reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade das intimações
, com a consequente devolução do prazo para pagamento voluntário, e, subsidiariamente, a nulidade da liquidação e a determinação de retorno dos autos à fase liquidatária para regular apuração do
quantum debeatur
mediante perícia judicial, bem como a manutenção da autonomia dos feitos executórios.

O
efeito suspensivo recursal foi indeferido
(ID. 375661372).

Os Agravados apresentaram contrarrazões ao ID. 377685379, pugnando, em apertada síntese, pela
manutenção da decisão agravada
. Sustentam que as intimações foram realizadas no mesmo endereço em que a Agravante foi regularmente citada na fase de conhecimento, com AR assinado por pessoa que figurava como sócia à época, sendo aplicável a teoria da aparência e a presunção de validade do art. 274, parágrafo único, do CPC. Quanto à liquidação, afirmam que a executada foi devidamente intimada e quedou-se inerte, operando-se a preclusão, sendo legítima a fixação do valor com base nos laudos apresentados. Acrescentam que não havendo excesso de execução, e que a substituição da penhora não foi comprovada em sua idoneidade.

O Juízo de origem prestou informações complementares (ID. 376903891), ratificando os fundamentos da decisão agravada.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 375374851).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurge-se
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. - EPP
contra decisão interlocutória que rejeitou integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta por
JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS
e
FELÍCIA FRANCISCA DOS SANTOS
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos etc.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Intimado para manifestação, os exequentes refutaram as alegações da devedora.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento para apuração da parte ilíquida da r. sentença proferida no feito principal que tramitou sob o nº 0008670-16.2015.8.11.0003.

A sentença proferida em 23.04.2018 consignou o seguinte:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial.
Condeno a demandada a restituir aos autores os valores dos imóveis - lotes 11 e 20, da quadra 136, do loteamento Parque Sagrada Família - o valor atualizado do bem. O quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, porquanto não há prova de que o bem vale o valor pleiteado na inicial. Sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso (STJ - Súmula 54).
Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como dos requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono dos autores, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.”

Na fase de conhecimento, a devedora foi declarada revel, vez que devidamente citada, quedou-se inerte. A citação ocorreu no endereço indicado no AR juntado no Num. 35059065 - Pág. 1, qual seja – Rua do Delfim, QD 43, LT 22/23, Vila Aurora do Oeste, Goiânia/GO, CEP 74343-270.

Na fase de liquidação de sentença, a executada foi devidamente intimada no endereço em que ocorreu a citação na fase de conhecimento, e mesmo assim quedou-se inerte ao comado judicial do Num. 36646249.

O artigo 248, §2º do CPC, que dispõe:

(...)

Cumpre consignar que na fase de conhecimento houve diversas tentativas de localização nos endereços indicados no contrato social e outros, cujas diligências restaram infrutíferas.

Assim, sendo a correspondência entregue, de forma efetiva, no endereço da empresa devedora e sendo recebido por pessoa que não recusou a qualidade de funcionária e que seja responsável pelo recebimento das correspondências e não havendo prova de que a pessoa quem recebeu a correspondência não possui vinculo com a devedora, não há que se falar em nulidade da citação/intimação nesta fase de liquidação de sentença.

(...)

Posto isso, mantenho a validade da intimação ocorrida no Num. 47262190.

Não prospera a arguição de nulidade dos valores arbitrados aos imóveis sob as matriculas nº 67867 e 67868, do CRI local, vez que intimada para manifestação a devedora se manteve silente e apesar de inicialmente haver a nomeação de avaliadores para valoração dos bens, este juízo entendeu despiciente a realização de perícia, fixado aos imóveis o montante de 242.103,40 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e três reais e quarenta centavos), nos termos da decisão do Num. 86689318, que inclusive, há muito transitou em julgado, motivo pelo qual mantenho o importe atribuído aos imóveis
e, via de consequência converto a liquidação de sentença para cumprimento de sentença de quantia certa.

Já em relação a penhora e avaliação do imóvel sob a matrícula nº 127464 do CRI Local, percebe-se que houve a devida expedição de AR de intimação da constrição no Num. 143007569 e da avaliação no Num. 197923281, sendo entregue nos Num. 199567702 e por ser o mesmo endereço em que ocorreu a citação no procedimento comum e a intimação nessa liquidação, pelos mesmos fundamentos acima tenho como válido o ato praticado, não havendo que se falar em desconstituição da penhora.

Além do mais, após a devida intimação, houve o comparecimento da devedora apresentando a impugnação em debate.

Quanto ao valor da avaliação do imóvel penhorado, entendo que o Sr. Meirinho que realizou o ato cumpriu seu mister, inexistindo prova em contrário da quantia atribuída ao bem, pelo que a homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Concernente ao excesso de execução é certo que caso haja a expropriação do bem a quantia excedente será devolvida a parte executada, o que demonstra que não causará qualquer prejuízo a parte.

Destarte, a parte credora não concordou com a substituição do imóvel penhorado pelo dado em garantia com a impugnação, sendo certo que a devedora sequer logrou êxito em demonstrar que o mesmo iria satisfazer o débito deste feito.

Portanto, rejeito o pedido de substituição e de desconstituição da penhora, da avaliação e do alegado excesso de execução.

Por fim, quanto a reunião dos feitos, por ora, indefiro o pedido da parte credora, vez que após consulta ao feito sob o nº 0008670-16.2015.8.11.0003, constatou que o e. TJMT sobrestou a formalização da penhora do imóvel nº 127.464 do CRI local, não sendo possível adjudicação em conjunto de bem que sequer se encontra constritado.

Quanto ao pedido dos credores para a condenação da devedora em litigância de má-fé, registra-se que, para a incidência dessa penalidade processual, faz-se imprescindível a caracterização da atitude malévola da litigante na busca de seus interesses, comprovando que a parte tenha praticado qualquer das condutas previstas nos incisos do artigo 80, do CPC.

Portanto, não se verifica qualquer atitude de caráter protelatório por parte da executada, configurando seu intento tão-somente a utilização de instrumentos processuais colocados à disposição pelo ordenamento jurídico vigente para alcançar a defesa de seus interesses, motivo pelo qual indefiro o pedido de condenação de litigância de má-fé.

Posto isso, com base no acima exposto
rejeito
a impugnação apresentada pela parte devedora e determino o prosseguimento do feito.

Com o trânsito em julgado desta decisão, remeta os autos a contadoria para atualização do débito e da avaliação do bem penhorado.”

Pois bem.

Sem delongas, a controvérsia se limita a três pontos centrais, consubstanciados pela alegada nulidade das intimações realizadas na fase de liquidação; alegada nulidade da fixação do valor da condenação com base em laudos unilaterais, sem perícia judicial; e alegado excesso de execução e necessidade de substituição da penhora.

Passo à análise de cada um.

A Agravante sustenta a nulidade das intimações realizadas na fase de liquidação, sob o argumento de que o AR foi recebido por terceiro (
Marco Antônio
), sem poderes de representação, e a correspondência foi enviada para endereço diverso da sede da empresa, constante do contrato social e do CNPJ.
A alegação, contudo, não merece prosperar
.

a documentação acostada aos autos demonstra que
a Agravante foi

regularmente citada na ação de conhecimento
(Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Sub-rogação Real n. 0008670-16.2015.8.11.0003)
no endereço Rua do Delfim, Quadra 43, Lotes 22/23, Goiânia/GO
(ID. 35058370 - Pág. 1), tendo o AR sido recebido por
Marco Antônio Arantes Júnior
(ID. 35059065 - Pág. 1),
pessoa que, à época, figurava como sócio da empresa conforme documento da Junta Comercial
(
vide
ID. 35058372). Já na fase de liquidação, instaurada por distribuição por dependência, observou a mesma dinâmica, com a expedição de cartas para o referido endereço (ID. 47263341).

O art. 274, parágrafo único, do CPC é claro ao estabelecer que "
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
".

Lado outro, a Agravante não juntou qualquer comprovação de que a mudança de endereço foi comunicada no bojo da ação de conhecimento ou da liquidação. Ao contrário, as fotografias anexadas pelos Exequentes/Agravados (IDs. 214920925 a 214923899) sugerem que o imóvel onde a empresa mantinha a sede se encontra abandonado, o que torna a comunicação pelo endereço constante dos autos a única via viável, sob pena de inviabilizar a própria execução.

Ademais, a tese de nulidade da intimação para o cumprimento de sentença já foi enfrentada e rejeitada em decisão pretérita, com trânsito em julgado, no processo de execução da parte líquida da sentença (dano moral), evidenciando a preclusão da matéria e a aplicação da Teoria da Aparência, que legitima a eficácia do ato quando a correspondência é entregue no estabelecimento da empresa, ainda que recebida por funcionário responsável.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou o entendimento de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto da Parte Executada,
mesmo que recebida por terceiro
, aplicando-se a Teoria da Aparência.

A propósito:

“
Conforme entendimento desta Corte, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Súmula 83/STJ
” (STJ, AgInt no AREsp 2.378.649/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023; DJe 03/11/2023).

“
Não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto
.” (TJ/MT, RAI 1002316-54.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, DJe 08/04/2021).

De mais a mais, a parte não pode se beneficiar de sua própria inércia em manter atualizado o endereço nos autos, sob pena de configurar comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual (
Ex vi
TJ/MT, RAI 1013295-02.2026.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2026, DJe 25/05/2026).

Portanto,
não há que se falar em nulidade das intimações, estando o ato em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante
.

Outrossim, a Agravante sustenta a nulidade da fixação do valor dos imóveis em R$ 242.103,40, porquanto teria sido realizada com base exclusiva em laudos particulares, sem a devida perícia judicial, em afronta ao art. 510 do CPC.
Sem razão, contudo
.

Conforme se extrai dos autos, a Executada/Agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre os cálculos e documentos apresentados (IDs. 40410062 e 40410063) e quedou-se inerte, atraindo a incidência do efeito da revelia e da preclusão consumativa.

Por sua vez, o Juízo
a quo
, ao verificar a desnecessidade da prova pericial diante da inércia da parte adversa, agiu no âmbito de sua discricionariedade e dentro das balizas legais, fixando o valor com base nos elementos existentes, providência que,
a priori
, não viola o devido processo legal, especialmente considerando que a decisão liquidatória já transitou em julgado.

Aliás, a jurisprudência deste Sodalício é firme ao assentar que "
É válida a homologação de valores apresentados unilateralmente em liquidação por arbitramento quando a parte adversa, devidamente intimada, permanece inerte. (...). A ausência de impugnação pelo executado configura preclusão e impede a reabertura da fase probatória
." (TJ/MT, ED 1013327-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2025, Dje 14/06/2025).

Portanto,
a ausência de impugnação configura preclusão e impede a reabertura da fase probatória, sendo que a inércia da Parte, ora Agravante, não pode ser recompensada com a possibilidade de rediscussão da matéria em momento posterior
, sob pena de subverter a sistemática processual e a segurança jurídica.

Nesse contexto, a alegação de nulidade da liquidação, ainda que pudesse, em tese, encontrar respaldo em precedentes que exigem a perícia judicial, não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, diante da preclusão consumativa que se operou e da coisa julgada material que se formou.

Por derradeiro, a Agravante declara que a penhora do imóvel de alto valor (matrícula nº 127.464) é desproporcional, pois a avaliação judicial fixou o bem em R$ 5.847.278,00, valor muito superior ao débito executado, caracterizando excesso de execução. Subsidiariamente, requer a substituição da constrição pelo imóvel de matrícula n. 63.279. De igual forma,
seu argumento não merece acolhida
.

A penhora e a avaliação do imóvel foram realizadas por oficial de justiça, servidor dotado de fé pública, que utilizou o método comparativo de dados de mercado, conforme se depreende do ID. 197637200, na origem. A seu turno,
a Agravante não apresentou qualquer contraprova apta a infirmar o valor atribuído ao bem, limitando-se a alegações genéricas de que o valor seria subestimado ou desproporcional
.

A par disso, esclareça-se que o fato de o valor da avaliação superar o débito executado não configura, por si só, excesso de execução, pois a penhora visa garantir a integralidade do crédito, incluindo correção monetária, juros, honorários e custas, cujo montante pode se elevar ao longo do tempo; sendo que a legislação processual, ao estabelecer a ordem de preferência para penhora (art. 835 do CPC), privilegia o dinheiro, mas não impede a constrição de bem imóvel de valor superior, desde que não haja outro meio menos oneroso.

No que tange à substituição da penhora, a Agravante indicou o imóvel de matrícula n. 63.279, mas não juntou elementos suficientes que comprovem a idoneidade do bem para garantir a integralidade do débito, nem demonstrou, de forma inequívoca, que a substituição seria menos onerosa e não prejudicial ao exequente, nos termos do art. 847 do CPC.

Com a devida vênia,
a mera indicação de outro bem, sem a devida comprovação de seu valor e da ausência de ônus, não autoriza a substituição da constrição
.

Portanto,
não há que se falar em excesso de execução ou em necessidade de substituição da penhora
, estando o ato em conformidade com a legislação processual.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. - EPP
, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026